Tribunal: TJSP
Processo: 0050349-37.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator – Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada,

Ementa:

Agravo Interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator – Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do próprio órgão colegiado – Interposto o Agravo Interno, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como à reforma da mesma, daí derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Publica – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários – Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Artigo 932, III e IV (artigo 557 do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – STJ, Súmula 568 e REsp no 623.385/AM - Adequação do julgamento – Reconhecimento – Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada – Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar a carga de trabalho no Órgão Colegiado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0050349-37.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada LUZIA ANJOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0050349-37.2019.8.26.0100/50000
2
Agravo Interno no 0050349-37.2019.8.26.0100/50000
Agravante
Banco Bradesco S/A.
Agravado
Luzia Anjos Alves
Voto no 37808
Agravo Interno Natureza de recurso propriamente dito ou mera
forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que
significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já
era sua Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento
do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator
Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja
considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como
decisão do próprio órgão colegiado Interposto o Agravo Interno,
se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as
matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação
da decisão monocrática, como à reforma da mesma, daí derivando
o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo
recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo
relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão
do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença Ação Civil Publica
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários Julgamento
monocrático Análise do recurso pelo Relator Artigo 932, III e
IV (artigo 557 do CPC/73) Possibilidade Ausência de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa Observância da
regra de economia e celeridade processual STJ, Súmula 568 e
REsp
no
623.385/AM
-
Adequação
do
julgamento

Reconhecimento Ausência de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada
Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar
a carga de trabalho no Órgão Colegiado.
Recurso não provido.
Vistos,
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão monocrática que, em execução em cumprimento de sentença ação civil pública
caderneta de poupança expurgos inflacionários, não conheceu do recurso de apelação
interposto pelo recorrente, com fundamento no art. 932, III, do CPC, buscando a reversão
do julgado, acolhidos como razões de decidir os argumentos expostos nas razões recursais.
Processado o recurso, não ofereceu o agravado resposta,
conforme certidão de fl. 17.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0050349-37.2019.8.26.0100/50000
3
De início, mesmo se reconhecendo da divergência
doutrinária da natureza do Agravo Interno, seja de recurso propriamente dito ou mera
forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, o que significa ser meio de devolver
ao colegiado a competência que já era sua, o fato é que explicitam esses entendimentos a
finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a
decisão monocrática do relator, como refere a lição da doutrina, “A necessidade de, sob
pena de preclusão, o interessado interpor o agravo interno, e a possibilidade de, através
dele, obter a invalidação ou a reforma da decisão do relator, insere o agravo interno, sem
dúvida, no conceito de recurso” (José Antonio de Almeida. Ampliação dos poderes do
relator e o agravo interno no CPC. Consulex, Brasília, v. 7, n. 165, nov. 2003, p. 52), e
explicita o § 2o do artigo 1021 do CPC.
Ou seja, não se pode entender que a decisão monocrática do
relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do
próprio órgão colegiado, até porque, na lição de Moreira Alves, ao se referir - à época - do
Agravo Regimental, afirmou ele que: “Com efeito, o agravo regimental
e essa
denominação advém de serem eles instituídos pelos Regimentos Internos dos Tribunais
não sofre, atualmente, a crítica de ser inconstitucional por não ser criado por lei de
competência exclusiva da União Federal, pela singela razão de que, em verdade, não é ele,
como bem demonstram Moniz de Aragão ('Do agravo Regimental', in Revista dos
Tribunais, volume 315, no. 19 e segs., os. 140 e segs.) e Feu Rosa ('Agravo regimental', in
Revista dos Tribunais, volume 738, os. 729 e segs.), recurso, mas meio de promover-se à
integração da vontade do órgão colegiado do tribunal, quando a parte não concordar com a
decisão monocrática do relator ou do presidente da Corte por lhe parecer que esta não
representa a vontade daquele que deveria proferir o julgamento” (STF, 1a Turma, Ag.Reg
no Ag. Inst no. 247.591-3/RS, rel. Ministro Moreira Alves, Julg. 14.03.2000).
Por isso, interposto o recurso de Agravo Interno, se devolve
ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até
por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como a reforma da mesma, daí
derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente,
como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os
limites legais da decisão do relator, conforme os artigos 932 e 1021 do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, em que
pese o argumentado pelo recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão,
uma vez que além da possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o
intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo
recorrente não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela
constantes.
Conforme decidido, “O recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, contra decisão interlocutória em sede de
cumprimento de sentença, fls. 416/418, foi interposto recurso de apelação, o que não se
admite na hipótese.
Nesse sentido, é certo que na análise do cabimento do
recurso deve ser examinado o conteúdo da decisão impugnada, verificando-se se há ou
não extinção da relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0050349-37.2019.8.26.0100/50000
4
E pela leitura da decisão em apreço, verifica-se que não
houve extinção total da execução, mas somente a fixação dos parâmetros para apuração
do valor a ser executado.
Dessa forma, não ocorreu a extinção prevista no art. 924 do
CPC, de modo que a decisão não se enquadra no conceito de sentença terminativa (art.
203, § 1o, CPC), mas sim de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento
(art. 1.015, parágrafo único).
Importante ressaltar que configura erro grosseiro a
interposição de apelação no caso em exame, de modo que não há a possibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça em casos análogos: “PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. Impugnação
ao cumprimento de sentença. Parcial acolhimento pelo juízo. Decisão que não colocou fim
à execução e é, portanto, atacável por agravo de instrumento. Natureza jurídica de
decisão interlocutória. Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do
NCPC. Erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes deste Tribunal. Recurso de apelação não conhecido”. (Apelação
0001440-19.2012.8.26.0161, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 17a Câmara de Direito Público,
d.j. 25.07.2017).
“APELAÇÃO.
REJEIÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso que sequer comporta conhecimento. Por se
cuidar de decisão interlocutória, pois não pôs fim à execução, cabível agravo de
instrumento (Art. 1.015, § único do CPC/15), não apelação. Erro grosseiro, que não
permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal Precedentes, inclusive desta C.
Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Apelação 0005392-88.2016.8.26.0347, Rel.
Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, d.j. 25.07.2017).
“Monitória. Interposição de apelação contra decisão que
acolheu, em parte, impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de
execução. Ato judicial que não pôs fim ao processo. Natureza de decisão interlocutória,
art. 203, § 2.o, do Código de Processo Civil, desafiando agravo de instrumento
Inteligência dos arts. 513 e 1.015, Parágrafo único, do aludido diploma Inadequação da
via recursal eleita Erro inescusável Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Recurso
não conhecido”. (Apelação 1001542-13.2016.8.26.0281, Rel. César Peixoto, 38a Câmara
de Direito Privado, d.j. 07.06.2017).
“Locação. Ação revisional. A decisão que rejeita a
impugnação ao cumprimento de sentença, mas não põe fim à execução, deve ser desafiada
por meio de agravo de instrumento, não de apelação. Exegese dos arts. 203, § 1o, 1.009,
caput, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça. Recurso não conhecido”. (Apelação 0009773-26.2015.8.26.0590, Rel. Gomes
Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, d.j. 06.02.2017). Assim, impõe-se o não
conhecimento do presente recurso, dada a sua inadequação, observada a faculdade do
artigo 932, III, do CPC.”
Em face disso, limitado o uso da via, ausentes argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, implica
isso o não provimento do recurso interposto, mantida por seus próprios termos a r. decisão
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0050349-37.2019.8.26.0100/50000
5
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator